Tribunal: TJMT
Processo: 1002014-87.2023.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002014-87.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SANTA ENI SOUZA DA SILVA - CPF: 325.367.630-72 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Dou parcial provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Peço vênia para divergir do voto do relator. Voto pela manutenção integral da sentença.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO ASSINADO. PROVA DA ORIGEM E DA CESSÃO DE CRÉDITO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

Comprovada a origem do débito e o termo de cessão do crédito, a inscrição dos dados da parte devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

3.

S
endo a hipótese de cessão de crédito, não se extrai, pela documentação acostada, o preenchimento dos elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, razão por que deve ser afastada a condenação nas penas de litigância de má-fé.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais e condenou a recorrente em litigância de má-fé.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma em decorrência da ausência de notificação. Ainda, alega impossibilidade da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002014-87.2023.8.11.0086

Polo Ativo

SANTA ENI SOUZA DA SILVA

Polo Passivo

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pedido de gratuidade da justiça

Consoante o Enunciado n. 166/FONAJE, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em que pese a empresa se insurgir quanto ao benefício, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Considerando a declaração firmada por pessoa natural, os documentos que acompanham a inicial e a ausência de prova em contrário, entendo pela permanência do direito, em atenção ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Por isso, indefiro a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção de dados no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de inexistência de relação jurídica.

Tal qual reconhecido pelo juízo
a quo,
no presente caso, a empresa recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos a prova da origem do débito (contratos assinados) e o termo de cessão.

A parte recorrente, nesta sede recursal, guia-se pelos argumentos de que ausência de notificação.

No entanto, os documentos são suficientes para demonstrar a origem do débito e o liame com a cessão de crédito. A alegação de fato negativo não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária.

A ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Assim, o acervo probatório ostenta os dois elementos necessários para amparar a conduta impugnada: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Nessa dicção, julgado no âmbito desta Turma Recursal, inclusive de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a origem do débito e o termo de cessão do crédito, a inscrição dos dados da parte devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

2. Sendo a hipótese de cessão de crédito, não se extrai, pela documentação acostada, o preenchimento dos elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, razão por que deve ser afastada a condenação nas penas de litigância de má-fé.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1068019-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

RECURSO INOMINADO.CESSÃODECRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a ocorrência decessãodecrédito, bem como a origem da dívida e a contratação da autora junto a CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., conforme documentos juntados em defesa e nas contrarrazões (faturas do cartão Calcard e contrato por meio debiometriafacial). Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2. Desta forma, se restou comprovada acessãodecrédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida , a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito no valor de R$ 778,45, é devida e constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral. No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu, visando a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, em face ao princípio da non reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida.

3. Conforme precedentes do STJ, a ausência de notificação quanto àcessãodecréditonão tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014).

4. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva: “sto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de valor R$ 570,34 (quinhentos e setenta reais e trinta e quatro centavos), datado débito de 10/08/2019 e referente ao contrato de n.o 3395799. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”, face ao princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5 Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

(N.U 1012030-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONTRATO ASSINADO, TELAS SISTÊMICAS E TERMO DECESSÃODECRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nacessãodecréditoa prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como, do termo de cessão específico da dívida.

2. Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois a recorrida trouxe aos autos documentos que comprovam a contratação através debiometriafacial, logo, a dívida é legítima, bem como apresentou o termo decessãodecrédito.

3. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Sentença parcialmente reformada para afastar a má-fé.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1008029-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 04/12/2022)

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, o que constitui exercício regular de direito.

Litigância de má-fé.
Por fim, considerando o teor da ação, qual seja a cessão de crédito, não se verificam os elementos aptos ao reconhecimento da litigância de má-fé e aplicação de multa indicados no artigo 80 do CPC, pois, de fato, não existem elementos nos autos que comprovem a cientificação da cessão, sendo a demanda o exercício do direito de ação da parte recorrida. Na mesma linha:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – CONTRATO ASSINADO –– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - INTENÇÃO INCONTROVERSA DE MANIPULAR O DESLINDE DA AÇÃO, A FIM DE EVITAR A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO RECLAMANTE QUANTO A CESSÃO DO CRÉDITO – EXCLUSÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, acolheu o pedido contraposto e condenou o reclamante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. 2. O instituto da contumácia não deve ser aplicado no presente caso, pois a recorrente deixou de comparecer ao ato conciliatório após a recorrida ter apresentado contestação com forte carga probatória. Assim, a recorrente assumiu o risco da desídia em faltar ao ato processualmente importante em sede de Juizado Especial. 3. Ausência de justificativa da ausência na audiência de conciliação e impugnação à contestação. 4. A recorrida comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato devidamente assinado e acompanhado do documento de identificação, extratos bancários e termo de cessão específico da dívida, o que demonstra a relação jurídica e a origem do crédito. 5. Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito. 6.
Ausente prova na notificação prévia do reclamante quanto a referida cessão de crédito. Impossibilidade de concluir que aquele tenha conhecimento de que a reclamada seria credora do débito que detinha com a cessionária. Exclusão da multa de litigância de má-fé
. 4. Sentença reformada apenas para excluir a condenação às penas da litigância de má-fé. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1042747-64.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida tão só quanto ao capítulo da decretação da litigância de má-fé, por consequência, afastar a condenação dela decorrente, mantendo incólumes os demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios (artigo 55, Lei 9099/95).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024